Tribunal: TJMMG
Processo: 2000131-46.2025.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 HABEAS CORPUS Processo n. 2000131-46.2025.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000602-93.2024.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 18/07/2025 Decisão: unânime EMENTA HABEAS CORPUS – ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO JUIZ, VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL E SUSPEIÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE ACUSAÇÃO – VIA INADEQUADA – REEXAME APROFUNDADO DE ATOS PROCESSUAIS QUE EXTRAPOLA OS LIMITES COGNITIVOS DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – MEDIDA EXCEPCIONAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO - ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Cuida-se de ação de habeas corpus preventivo impetrada pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, em favor do paciente VALTER MARTINS DA SILVA, apontando como autoridade coatora o juiz de direito militar da 1ª Auditoria Judiciária Militar do Estado de Minas Gerais, no âmbito dos autos da Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Alega a impetrante, em extensa peça exordial (evento 1, INIC1), que o paciente estaria na iminência de sofrer manifesto e irreparável constrangimento ilegal, decorrente de uma série de nulidades e ilicitudes que, segundo a impetrante, viciam o referido processo criminal desde sua origem e, em especial, a audiência de instrução e julgamento realizada em 10 de junho de 2025. Narra a impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de denunciação caluniosa, por ter lavrado um registro policial em 26 de agosto de 2022; contudo, aduz que a própria denúncia, ofertada pela Promotora de Justiça Dra. Cleide Pereira da Silva, seria inepta e fraudulenta, por inserir informações falsas na busca de condenação ilícita do paciente, além de afirmar falsamente a instauração de inquérito policial militar, quando, na verdade, a apuração se deu por meio de relatório de investigação preliminar, procedimento que a impetrante reputa ilegal para a apuração de crimes militares. O cerne da insurgência, todavia, reside na condução da audiência de inquirição das testemunhas de acusação, realizada em 10 de junho de 2025. Sustenta a impetrante que o magistrado impetrado teria perdido sua imparcialidade, assumindo um papel de protagonismo acusatório em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 detrimento da inércia que lhe é inerente. Afirma que a autoridade coatora teria blindado as testemunhas, indeferindo perguntas pertinentes da defesa, e manipulado as gravações da audiência ao suprimir trechos que continham provas materiais favoráveis ao paciente, notadamente áudios que demonstrariam a coação sofrida por um dos avaliadores de desempenho do paciente e outras irregularidades. Assevera, ainda, a impetrante a ocorrência de violação ao princípio do promotor natural, uma vez que a representante do Ministério Público presente na audiência não era a mesma que subscreveu a denúncia, atuando de forma "clandestina" e "mal intencionada". A impetração prossegue imputando a prática de falso testemunho a todas as testemunhas de acusação inquiridas. Em relação à Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, assevera que ela, além de ser inimiga pessoal do paciente e ter instaurado contra ele, de forma ilegal e discriminatória, um processo administrativo exoneratório (PAE), teria mentido em juízo. Quanto ao Cel PM Márcio Roberto de Sousa, afirma que ele faltou com a verdade ao negar conhecimento sobre a suspensão do porte de arma do paciente, ato que ele mesmo teria assinado. No que tange ao Ten Cel PM Sandro Josefino da Silva e ao Cap PM Reinaldo Felippe Feres Laviola, aponta contradições e falsidades em seus depoimentos, especialmente no que se refere à coação para a atribuição de nota baixa na avaliação de desempenho do paciente. Com tais razões, pugna a impetrante pela concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da audiência realizada em 10 de junho de 2025 e, por conseguinte, seja determinado o trancamento e arquivamento da Ação penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001. Requer, ademais, a apuração do crime de falso testemunho por parte das testemunhas, a juntada das gravações supostamente suprimidas e a realização de perícia técnica e de acareação entre o Coronel Márcio Roberto de Sousa e o Tenente Coronel Sandro Josefino da Silva para o esclarecimento relativo às comunicações disciplinares elaboradas em desfavor dos oficiais avaliadores do paciente na AADP/2022. Não houve pedido de medida liminar formulado na inicial. Foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora, e, após, a abertura de vista à Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal para manifestação (evento 8). A autoridade impetrada prestou as informações solicitadas (evento 11, INF_HABEAS_CORP), esclarecendo que o paciente foi denunciado nos autos n. 2000602-93.2024.9.13.0001 pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 343 do Código Penal Militar, sendo a denúncia recebida em 1º de outubro de 2024. Informou que, por se encontrar o paciente em local incerto e não sabido, foi determinada a sua citação por edital em 11 de março de 2025. Relatou, ademais, que foi realizada a audiência de inquirição de testemunhas em 10 de junho de 2025, após a qual a defesa opôs exceção de litispendência em 11 de junho de 2025, exceção de suspeição de testemunha em 13 de junho de 2025 e apresentou requerimento de absolvição sumária com um rol de treze testemunhas em 16 de junho de 2025. Por fim, informou que determinou a intimação do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 paciente para adequar o rol de testemunhas ao número legal e abriu vista ao Ministério Público acerca das petições defensivas. Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça com atuação neste eg. Tribunal ofertou parecer (evento 14), opinando pelo não conhecimento do habeas corpus, ao argumento de que os fatos narrados não configuram ameaça à liberdade de locomoção do paciente, nos termos do que dispõe o artigo 467 do CPPM, e que a via eleita não é o instrumento processual adequado para a discussão pretendida. Além disso, sustenta que os argumentos ora lançados são mera reiteração da postura que a impetrante e o paciente vêm apresentando em todos os feitos em que estão envolvidos, com o único intuito de atrasar o andamento processual e sobrecarregar o sistema judiciário, e, ainda, que ficou evidente a necessidade de intervenção do órgão ministerial e dos indeferimentos das perguntas pelo juiz, ante a patente impertinência dos questionamentos defensivos, muitos deles sem nem sequer possuírem relação com a Ação penal militar n. 2000602-93.2024.9.13.0001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Senhores desembargadores, após detida análise dos autos e dos argumentos expendidos pela impetrante, entendo que a presente ordem de habeas corpus deve ser negada. O cerne da presente impetração reside na tentativa de anular a Ação Penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, a partir de uma série de alegações de nulidade que teriam ocorrido na condução do feito, especialmente durante a audiência de instrução realizada em 10 de junho de 2025. A impetrante busca, pela via estreita do habeas corpus, um reexame aprofundado de atos processuais, da condução da audiência pelo magistrado e da própria credibilidade dos depoimentos testemunhais, o que, como regra, transborda os limites cognitivos deste remédio constitucional. A impetrante alega, com veemência, a parcialidade da autoridade coatora, que teria agido como protagonista da acusação, cerceando a defesa e manipulando provas. Contudo, do exame dos registros audiovisuais da audiência realizada em 10 de junho de 2025 (evento 116 dos autos de origem), não se extrai a mácula apontada. O que se observa é a atuação do magistrado no exercício de seu poder de polícia da audiência, previsto no ordenamento processual, indeferindo perguntas que, a seu juízo, mostravam-se impertinentes ou desvinculadas do objeto da ação penal, que é a apuração do crime de denunciação caluniosa. A delimitação do objeto da prova e o indeferimento de questionamentos que o magistrado entende como protelatórios ou que visam tumultuar a audiência não se confundem com a sua parcialidade, mas sim com o dever de velar pelo regular andamento do processo e rápida solução do litígio. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Para além disso, o habeas corpus não se mostra via adequada para sustentar parcialidade do juiz, decisão que desafia procedimento próprio e não afeta, de modo algum, o direito de locomoção do paciente. Quanto à alegada violação ao princípio do promotor natural, a simples substituição do membro do Ministério Público que oferece a denúncia por outro que atua na audiência de instrução não enseja, por si só, a nulidade do ato. O Ministério Público é uno e indivisível, e a atuação de seus membros é pautada por critérios de organização interna. Não há qualquer ilegalidade na substituição de promotores de Justiça em um mesmo processo. No que tange às graves acusações de falso testemunho imputadas a todas as testemunhas de acusação, é cediço que a via do habeas corpus não é o instrumento processual adequado para dirimir controvérsias sobre a veracidade ou a credibilidade de depoimentos. Tal análise demanda um profundo revolvimento fático-probatório, incompatível com o rito sumário do writ, e que constitui matéria de mérito a ser exaustivamente debatida e valorada pelo juízo de primeiro grau, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, durante a instrução processual e, por fim, resolvido na sentença. Tentar aferir, em sede de habeas corpus, se uma testemunha mentiu ou omitiu a verdade equivaleria a uma supressão de instância e a um prejulgamento da causa que deve tramitar por meio de regular processo de conhecimento criminal. As questões relativas à suspeição de testemunhas, à contradita, à acareação e à valoração da prova oral devem ser suscitadas e resolvidas no bojo da própria ação penal, perante o juízo de primeiro grau de jurisdição. Conforme se extrai das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a defesa, ciente dos instrumentos processuais adequados, já se valeu de exceção de suspeição contra a testemunha Cel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira, demonstrando conhecimento dos meios próprios para ventilar suas teses. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcionalíssima, justificada apenas quando, de plano, sem a necessidade de dilação probatória, se constata a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de lastro probatório mínimo para o exercício da ação penal. Nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em tela. A denúncia descreve, em tese, a prática do crime de denunciação caluniosa, e o seu recebimento foi fundamentado na existência de indícios de autoria e materialidade colhidos na fase investigatória. A acolhida das alegações da impetrante, por mais graves que sejam, depende da produção de provas e de profunda análise de mérito, o que afasta a possibilidade de trancamento do feito nesta via. A autoridade impetrada, ao dar regular prosseguimento à Ação Penal n. 2000602-93.2024.9.13.0001, age no exercício regular de sua jurisdição, não havendo que se falar em ato ilegal ou abusivo que ameace a liberdade de locomoção do paciente. As insurgências da defesa quanto à produção probatória e à condução do processo devem ser dirimidas no próprio feito, garantindo-se o devido processo legal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Não vislumbrando o alegado constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente que justifique a concessão da ordem, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para denegar a ordem impetrada. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente denegar a ordem impetrada. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator